Tribunal: TJSP
Processo: 1121351-11.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Apelação - Plano de saúde – Consumidor – Paciente portadora de câncer de mama – Prescrição de realização de radioterapia pela técnica IMRT – Cobertura devida, eis que se inclui no tratamento de câncer, que tem previsão contratual – Operadora tem dever de cobrir tratamento prescrito por médico para controle da doença que acomete o beneficiário – Súmula 102 TJSP – Impossibilidade de recusa da

Ementa:
Apelação - Plano de saúde – Consumidor – Paciente portadora de câncer de mama – Prescrição de realização de radioterapia pela técnica IMRT – Cobertura devida, eis que se inclui no tratamento de câncer, que tem previsão contratual – Operadora tem dever de cobrir tratamento prescrito por médico para controle da doença que acomete o beneficiário – Súmula 102 TJSP – Impossibilidade de recusa da terapia prescrita sob o argumento de que ela não consta do rol da ANS - Taxatividade do referido rol afastada pela Lei no 14.454/22 – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Entendimento jurisprudencial deste Tribunal - Sentença mantida – Recurso improvido.